Tribunal: TJPA
Processo: 0004311-32.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004311-32.2012.8.14.0201

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: LUIZ FERNANDO CHAGAS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0004311-32.2012.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHAGAS CHAVES

ADVOGADA: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação monitória proposta com base em supostos contratos de empréstimo digitalmente formalizados, alegadamente firmados com o agravado Luiz Fernando Chagas Chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados, consistentes em supostos contratos de empréstimo digital sem assinatura do devedor, configuram prova escrita hábil a embasar ação monitória; (ii) estabelecer se o agravo interno apresentou elementos capazes de infirmar a decisão monocrática anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre de forma suficiente a existência da obrigação, sendo imprescindível que os documentos apresentados tenham idoneidade e aptidão para influenciar o convencimento judicial.

4.

Os contratos apresentados pela autora da ação foram considerados apócrifos e unilaterais, pois não possuem assinatura do suposto devedor, nem prova de ciência ou concordância com seus termos, o que os torna inidôneos como prova escrita.

5.

Não há comprovação da regularidade da contratação ou da liquidez da dívida, sendo as planilhas de cálculo insuficientes e inconsistentes quanto ao número de parcelas quitadas e valores atualizados.

6.

A alegação de confissão tácita da dívida pelo recorrido não encontra respaldo nos autos, pois não há elementos robustos que confirmem sua adesão aos contratos apresentados.

7.

O agravo interno apenas repisa argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos ou relevantes que justifiquem a reforma do julgado, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que sem eficácia executiva, sendo inadmissível sua propositura com base em documentos unilaterais e sem assinatura do suposto devedor.

2.

A ausência de prova da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida impede a constituição de título executivo judicial pela via monitória.

3.

O agravo interno que não apresenta fatos ou argumentos novos suficientes para abalar as razões da decisão monocrática deve ser desprovido, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 1.102-A; CPC/2015, arts. 700, 416, 408, 290; Código Civil, arts. 586, 587, 1.747.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/05/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004311-32.2012.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHAGAS CHAVES

ADVOGADA: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação protocolada pela recorrente em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci (Comarca de Belém/PA) que acolheu em embargos monitórios opostos por LUIZ FERNANDO CHAGAS CHAVES, ora recorrido, e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a ação monitória, por não restarem presentes os requisitos do art. 1.102-A do CPC/73, aplicado conforme a regra do art. 1.046, § 1º, do CPC.

Argumenta que houve confissão expressa da existência do empréstimo pelo recorrido nos autos, o que, por si só, legitimaria a cobrança.

Alega equívoco da decisão agravada ao desconsiderar a validade do contrato digital por ausência de assinatura física, sustentando que tal entendimento contraria a jurisprudência atual dos tribunais superiores, inclusive do STJ, que reconhece a eficácia e executividade de contratos eletrônicos firmados com assinatura digital conforme a ICP-Brasil.

Destaca ainda que foram juntados documentos complementares – como termo de empréstimo, extrato de dívida e demonstrativo de valores – os quais reforçam a existência da obrigação e suprem a exigência de prova escrita nos termos do art. 700 do CPC.

Sustenta que negar validade ao contrato apenas por não conter assinatura física abriria perigoso precedente, comprometendo a segurança jurídica das relações contratuais modernas firmadas eletronicamente.

Ao final, pleiteia a reforma da decisão monocrática, com reconhecimento da validade do contrato eletrônico e consequente procedência da ação monitória.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0004311-32.2012.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHAGAS CHAVES

ADVOGADA: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de
Apelação Cível
, para
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença que
julgou improcedente a ação monitória
, por entender ausentes os requisitos exigidos para sua admissibilidade, especialmente a ausência de prova escrita suficiente da dívida alegada.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
manutenção da sentença de improcedência da monitória
, ao reconhecer que os documentos apresentados eram apócrifos, unilaterais e desacompanhados de assinatura do devedor, não servindo como prova escrita hábil à constituição do crédito:

“Sobre a ação monitória (arts. 700 a 702 do CPC), lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP) - Editora Revista dos Tribunais, 2022:

"1. Procedimento Monitório. O procedimento monitório foi pensado como alternativa para uma mais tempestiva prestação jurisdicional, podendo ser usado por quem tem prova escrita, sem eficácia executiva, de obrigação, e pretende obter soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou ainda a prestação de fazer e não fazer. Diante da petição inicial devidamente acompanhada com a prova escrita, o juiz deve mandar expedir o mandado de pagamento ou de entrega de coisa. O devedor, no prazo de quinze dias, poderá cumprir o mandado - caso em que ficará isento do pagamento de custas e obterá uma redução no valor dos honorários advocatícios para cinco por cento do valor da causa (art. 701, e seu § 1.º, CPC)-, restar inerte ou apresentar embargos ao mandado. Não apresentados ou rejeitados os embargos, o título executivo é constituído."

Acrescenta Gilberto Gomes Bruschi, in Prática e Estratégia - Recuperação de Crédito, São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais, 2021:

"Não podemos nos furtar de tratar de outro tipo de ação capaz de ensejar a recuperação de crédito de forma mais rápida e eficaz do que um processo de conhecimento de rito comum.

Trata-se da ação monitória, que é um procedimento especial que visa à criação de um título executivo judicial de forma mais efetiva, desde que o credor possua um documento escrito não dotado de eficácia executiva, ou, como determina o art. 700, caput, do CPC," pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz" o cumprimento de uma determinada obrigação, seja ela de fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia.

A ação monitória surgiu no Brasil na primeira onda reformista do CPC de 1973, mais especificamente na Lei 9.079, de 1995, que incluiu no Código revogado os arts. 1.102-A, 1.102-B e 1.102-C."

À época do ajuizamento da ação os requisitos para ingressar com a ação monitória estavam elencados no art. 1.102-A do CPC/73: “Art. 1.102.a - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”.

De qualquer forma, nos ocuparemos apenas da monitória para pagamento de quantia em dinheiro, eis que as demais hipóteses de aplicação fogem do escopo do nosso trabalho.

Na petição inicial o autor deve juntar a prova escrita da dívida que, por exemplo, pode ser um cheque prescrito que apresentado ao banco sacado por duas vezes teve a sua liquidação recusada por falta de fundos, instruindo-a com a memória de cálculo, mencionando a importância devida, que será o valor da causa.

Além do cheque e da nota promissória prescrita, pode também fazer uso de outros documentos escritos, como por exemplo: (i) contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado do demonstrativo de débito (Súmula 247 do STJ); confissão de dívida carente de testemunhas instrumentárias; acordo e transação não homologada; carta ou bilhete de que se possa inferir confissão de dívida; documentos desprovidos de duas testemunhas; título de crédito a que falte algum requisito exigido por lei; duplicata sem aceite, sem protesto e sem o comprovante de entrega da mercadoria; carta ou e-mail confirmando a aprovação do valor do orçamento e a execução dos serviços etc.

Como cediço, "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor [...]" (STJ, REsp 1713774/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/10/2019).

Assim, para o ajuizamento da ação monitória, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Quanto à prova escrita, preleciona José Miguel Garcia Medina, in Código de Processo Civil Comentado, São Paulo (SP) - Editora Revista dos Tribunais, 2022:

"V. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Prova oral documentada obtida em produção antecipada de prova. O documento que serve à ação monitória deve ser uma prova escrita. Assim, o conceito de documento comumente utilizado pela lei processual (que abrange também provas documentais não escritas) é mais amplo do que o referido no art. 700 do CPC/2015. Considera-se prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, também a prova oral documentada, produzida antecipadamente (art. 700, § 1.º c/c art. 381 do CPC/2015; sobre prova documental e documentação da prova oral, cf. comentário ao art. 405 do CPC/2015). Essa prova escrita deve ser capaz de convencer o juiz da evidência do direito do autor (cf. art. 701 do CPC/2015; sobre evidência e prova, cf. comentário ao art. 311 do CPC/2015). Cf. também comentário a seguir."

No caso, conforme destacado pelo Juízo sentenciante – justificativas que também adoto como razão de decidir –, a documentação colacionada não é suficiente para embasar a presente ação monitória:

“Acolho a preliminar e
DEFIRO a justiça gratuita em favor do embargante/réu,
considerando sua profissão e que pelos extratos de conta de benefícios não possui rendimento líquido suficiente para arcar com as custas processuais sem privar-se do mínimo existencial e digno para atender suas necessidades alimentares e de subsistência.

A ação e os embargos estão aptos para julgamento, nos termos
do art. 355, I do CPC /2015

As ações de rito sumário e de procedimento especial ingressadas na vigência do revogado CPC/73 anda não sentenciadas até início da vigência do novo CPC/2015 (18.03.2016) devem observar as regras e procedimentos legais da norma processual revogada, segundo dispõe o art. 1.046, §1º do CPC/2015.

Os atos processuais praticados e situações jurídicas (matéria de direito) consolidadas na vigência na norma processual revogada, não serão atingidos pelas regras do novo CPC/2015, sem prejuízo da aplicação imediata e adequação da nova lei processual aos atos processuais pendentes e futuros, (art. 14 do CPC/2015).

Por ter sido a ação monitoria de rito especial proposta na vigência do revogado CPC/73, ainda não sentenciada, observará as regras e ritos previstos no CPC/73.

A ação monitória foi introduzida no pela Lei nº 9.079/95 que acrescentou os arts. 1.102 a), b) e c) no CPC/73.que permite ao credor substituir o procedimento comum da ação de cobrança, em que demanda instauração do contraditório, dilação probatória até prolatação e execução da sentença, por um rito simplificado, de cognição sumaria e mais célere visando obter a satisfação de uma obrigação do devedor em pagamento de quantia certa em dinheiro ou para entrega de coisa fungível, baseada em documento escrito sem eficácia de titulo executivo. A finalidade é abreviar e tornar efetiva a tutela jurisdicional.

Dispõe o art. 1.102a, do CPC/73, que: “a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel".

Art. 1.102.b - Estando a petição inicial devidamente instruída, o Juiz deferirá de plano a expedição do mandado de pagamento ou de entrega da coisa no prazo de quinze dias.
(Incluído pela Lei nº 9.079, de 14.7.1995)

Art. 1.102-c. No prazo previsto no art. 1.102-B, poderá o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

§ 1
o
Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários advocatícios.
(Incluído pela Lei nº 9.079, de 14.7.1995)

§ 2
o
Os embargos independem de prévia segurança do juízo e serão processados nos próprios autos, pelo procedimento ordinário.
(Incluído pela Lei nº 9.079, de 14.7.1995)

§ 3
o
Rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei

No atual CPC/2015
o procedimento especial da
ação monitoria é previsto nos arts. 700 a 702 do CPC “Art. 700.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º
Na petição inicial
, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
.
§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III .
§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
,
a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Segundo a regra do art. 1.102-a do CPC/73, os requisitos necessários para obtenção da satisfação da pretensão do credor pela via da ação monitória, são:
a) o Documento escrito válido
;
b) O objeto da obrigação
(de pagar quantia certa e liquida em dinheiro ou entregar coisa fungível)
c) Legitimidade do credor e devedor e d) A relação jurídica obrigacional entre o devedor e o credor)
.

Analisando os argumentos da inicial monitoria e documentos acostados,
bem como os fatos e documentos constantes nos embargos monitórios oposto pelo réu,
entendo que os embargos devem ser acolhidos, e indeferida a ação monitoria, pelas razões a seguir expostas.

O objeto da obrigação é um contrato de mútuo, previsto no
Código Civil:

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.

A prova escrita é tanto a
pré constituída
(documento elaborado no ato da realização do negócio jurídico que registra a intenção e declaração de vontade das partes) como a
casual
(escrito que embora não ateste o negócio jurídico, mas é capaz de demonstrar sua existência pelo seu conteúdo). O atual CPC/2015, admite até prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381

O documento escrito deve trazer em seu conteúdo da probabilidade quanto à existência do crédito e da obrigação assumida pelo devedor a quitá-lo, assim como os elementos necessários à aferição de sua liquidez e exigibilidade
.

Deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele produzido na forma escrita é dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, de igual forma como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena no rito comum.

Os contratos de empréstimo de capital em mútuo objeto da ação (fls. 47 e 59) são: 1º contrato n. 362312 (fls. 47) no valor de R$8.929,49 reais e 2º contrato n. 362317 (fls. 59) no valor de R$ 6.911,96

reais, demonstram aparência de um vínculo obrigacional entre réu/devedor e o autor credor, onde o devedor teria assumido pagar à dívida em 60 parcelas mensais, de R$227,20 reais e R$ 175,87 reais, respectivamente, dentro dos prazos, condições, taxas e encargos pactuados.

Nos referidos contratos atestam que o autor concede créditos em favor do réu, e teriam sido depositados em 28.11.2003, na sua conta de proventos do INSS (conta corrente 9.139-1; agencia 01183 do Banco do Brasil Ag. Icoaraci) os valores de R$ 3.256,39 (deposito fls. 48) e de R$ 1.106,34 reais (deposito de fls. 60).

Ocorre que os contratos juntados (fls. 45/47 e fls. 57/59) não são documentos aptos a provar a obrigação de pagar do réu pois são unilaterais, produzidos exclusivamente pelo autor e apócrifos sem assinatura do réu e sem data da celebração
, o que, a princípio, mostram-se inidôneos e inválidos a provar a ciência plena do réu acerca de sua obrigação de pagar, e as condições, valores, prazos, taxas de juros, termos e demais encargos contratuais, em detrimento do princípio da boa-fé objetiva e da transparência nas relações contratuais.

Não há prova de certeza da ciência e aderência do réu às normas definidas pela Petros nas cláusulas e condições contratuais gerais adesivas, nos documentos de fls. 61 a 63
, os quais também não constam assinatura do réu e nem referência ou indicação que os vinculem aos contratos de empréstimo objeto da causa.

Sobre a prova da declaração em documento particular escrito, dispõe o CPC/2015.

Art. 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor.

Parágrafo único. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro

O réu, em sede de embargos,
por sua vez, alega que negócio jurídico oriundos dos contratos de mutuo em empréstimo teriam sido contraídos por sua tutora legal LUCICLEIA CHAVES, em 25.11.2003 (art. 588 do C. civil), quando na época ainda era menor de idade, conforme assinatura da tutora nas cópias dos contratos as fls. 131/132, presumindo verdadeira a declaração em relação a signatária, em beneficio do réu, cabendo ônus da prova da ciência do fato nele declarado, ao autor que é o interessado na prova.

Art. 408 do CPC/15
. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência,
mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Ainda que não tenha o réu trazido prova da idade por documento hábil, nem a certidão de óbito do genitor e nem da nomeação da tutora, mas se pode presumir a veracidade da afirmação, pelo conjunto probatório dos autos, visto que a própria embargada/autora, em réplica, admitiu e confessou saber da condição de incapacidade do réu por menoridade ao tempo da celebração dos contratos e que estava assistido por sua tutora a qual foi quem assinou os contratos, embora tendo o autor omitido esse fato na peça inicial( art. 374, II do CPC), e ainda por não ter a embargada/autora juntado os originais dos contratos assinados pela tutora do réu que tinha ou deveria possuir (art. 400, I do CPC).

Nos extratos de recebimento de Proventos do INSS juntados pelo réu as fls. 133/135 demonstram que o réu era beneficiário/dependente do plano de previdência Petros registrado com n. 182.183-1, e que LUCICLEIA CHAGAS CHAVES era sua tutora e representante legal, bem como a Petros vinha fazendo descontos mensais na conta benefício previdenciário do réu, como forma de pagamento das parcelas de empréstimos anteriores aos contratos desta ação, conforme aparece nos extratos de novembro//2003, dezembro/2003 e setembro/2006

Não provou o autor que deixou de fazer os descontos em conta beneficio do réu por ter alcançado a margem consignável de 30% sobre os seus proventos e rendas, muito menos comprovou que enviou ficha de compensação bancária para cobrança das parcelas dos empréstimos ao réu, conforme determina o item 4 das condições gerais do empréstimos, cujo ônus era do autor.

Como o réu/embargante na época da celebração do contrato era menor sua tutora, por força de lei, era sua responsável legal para receber e administrar suas rendas e pensões e para suprir suas necessidades de educação e alimentar em favor do tutelado enquanto menor e também responsável em pagar as parcelas do empréstimo de mutuo, por ela contraídas em beneficio do tutelado.

A menoridade civil cessa aos 18 anos (art. 5º do C. Civil de 2002), e aos tutores, segundo o Art. 1.747 do C. civil, Competem:

I - representar o menor, até os dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-lo, após essa idade, nos atos em que for parte
;

II - receber as rendas e pensões do menor, e as quantias a ele devidas;

III -
fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens
.

Não há certeza da validade do negócio jurídico para a cobrança do crédito pelo autor em face do réu, pois o autor não trouxe aos autos, prova escrita idônea do vínculo obrigacional entre ambos, não havendo prova de quem é o titular do plano previdenciário, nem da condição do réu como beneficiário/dependente. Como também não há prova se ao completar a maioridade ou 21 anos de idade o réu foi desligado do Plano de benefício e se houve a rescisão ou renovação do contrato de mútuo em seu nome como titular.

O embargado/autor alega que a clausula 13.1 que trata das condições do empréstimos, reza que mesmo deixando de sofrer descontos mensais das parcelas do empréstimo em sua conta de benefícios, e não receba as fichas de compensação bancária, não estaria o réu isento do pagamento da dívida, porém é dever do credor disponibilizar meios físico ou eletrônicos idôneos e de fácil acesso para o réu efetuar o pagamento das parcelas indicando sempre prazo de vencimento certo, o que não fez, o que denota desvantagem e encargo excessivo ao réu na relação contratual, em desequilibro no contrato, que não é permitido ou tolerado pelo ordenamento jurídico.

O autor/embargado não comprovou a liquidez da dívida
conforme se deduz nas planilhas de memória de cálculo fls. 52/56; 64/68; 90/102 e 105/119, juntadas com a inicial e em outros aditivos de emenda solicitados pelo Juízo, que demonstram inconclusivas com a petição inicial e com as cláusulas contratuais.

Nas planilhas de cálculos ao que parece o réu estaria em mora no pagamento da parcela n. 34 vencida em outubro/ 2006, sem indicação do dia do pagamento, no valor de 225,63 reais acrescida de correção pela TR e mais taxa de juros de mora em 1,24%, (fls. 53) e outros encargos, referente ao contrato n. 362312, até maio /2012 estaria com saldo devedor em R$12.684,48 reais apenas em relação a parcela 34. E em relação ao contrato de n. 362317, conforme cálculo de fls. 65, indica inadimplência da parcela 34, vencida em outubro/2006, sem informação do dia, no valor de R$ 174,55, mais TR e taxa de juros de 1,24 % ao mês e outros encargos, cujo saldo devedor é de R$ 9.818,55 em maio/2012 (fls. 68).

O embargante/réu em extrato juntado de fls. 135, atestou a quitação de 33 parcelas dos contratos e que ainda restam saldo devedor a pagar de 27 parcelas do total de 60 parcelas em ambos os contratos juntados 131 e 132, os quais indicam que a 1ª parcela venceu em 23.01.2004, logo a 60ª parcela e última venceria em 23.01.2009. Entretanto o embargado/autor, em memória de cálculo, só consta mora do valor sobre a parcela 34, acrescida de juros moratórios, correção monetária e outros encargos vencida em outubro /2006 atualizada até maio /2012, não havendo informação de vencimento e quitação do debito às demais 27 parcelas e nem data de vencimento de cada uma delas, sendo a cobrança ilíquida.

O credor só poderá reivindicar e exigir o pagamento de “soma em dinheiro”, se além de prova da certeza (existência) da obrigação, haja liquidez (um valor determinado) demonstrativo da dívida que se pretende cobrar pela ação monitória, inerentes aos títulos executivos em geral. A 'soma de dinheiro', pressupõe “quantia certa” e “liquida” que se reclama para a execução regulada pelos arts. 646 e seguintes do CPC/73 e art. 783 do CPC/2015".

A liquidez refere-se à importância devida, no documento que determina, com precisão, a quantia da obrigação, ou que se possa deduzir seu valor por simples cálculo. Assim, para que se tenha uma obrigação como líquida é preciso a certeza de quem seja responsável pelo pagamento e do quanto se deve pagar (art. 1.533, do Código Civil).

Não pode o credor, por via de ação monitoria, pedir pagamento de quantia incerta, para pendência de liquidação posterior, porque a ação monitória deve ser instaurada por meio de mandado de pagamento a ser expedido com base na prova da inicial, de cognição sumaria, e juízo de probabilidade e verossimilhança, que prescinde de dilação probatória.
O mandado liminar deve estar apto a converter-se em mandado de execução por quantia certa, diante da citação injuntiva (mandamental) decorrer o prazo sem oposição de embargos, se estes forem julgados improcedentes,

É que o art. 1.102c do CPC/73 dispõe que, após silêncio do demandado ou se improcedentes os embargos, o feito prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV, do Código/73, o que vale dizer que à definitividade da formação do título executivo seguem se os atos executórios

Essa liquidez poderá ser demonstrada através de simples cálculos aritméticos elaborados pelo próprio autor, que deverá, então, instruir a petição inicial com a memória discriminada daqueles, tal como previsto no art. 604 do CPC/73 e art.700, §2º, I do CPC/2015l,

A prova escrita, a cargo do autor, tem de evidenciar, por si só, a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, porque o mandado de pagamento a ser expedido liminarmente tem de individuar a prestação reclamada pelo autor, e não haverá oportunidade para o credor completar a comprovação do crédito e seu respectivo objeto.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS MONITORIOS e com fulcro no art. 487, I JUGO IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, por não restarem presentes os requisitos do art. 1102-A do CPC/73, aplicado conforme a regra do art. 1.046, §1º do CPC/2015
.

Condeno o autor no ônus da sucumbência nas custas judiciais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 84 e 85, §2º I a IV do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Decorrido o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no sistema e arquive-se”.

Contata-se que a parte apelante não produziu nenhuma prova capaz de constituir a existência do crédito em comento. Pelo contrário, limitou-se a aduzir uma suposta confissão por parte do apelado na peça de defesa e que a documentação (não assinada), deve ser reconhecida como prova capaz para demonstrar seu crédito.

Diante de tais ponderações, vê-se que o Juízo a quo analisou as provas com propriedade, fazendo a correta entrega da prestação jurisdicional, sendo descabida, portanto, a pretendida reforma da sentença, a qual deve ser mantida, em sua integralidade”.

Pois em.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025